Tribunal: STF
Processo: RE 1283920
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. QUINTOS. VANTAGENS. PAGAMENTO A MENOR. COMPROVAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO LOCAL. FATOS E PROVAS. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Marcelo Felicíssimo Mascarenhas. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR ESTADUAL. QUINQUÊNIO. PERÍODO ANTERIOR À EC 19/98. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PAGAMENTO A MENOR NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
    O Tribunal de origem decidiu a lide com base no acervo probatório dos autos, consoante excerto: 
    “Pois bem, muito embora a autora alegue, de forma genérica, que os quinquênios por ela adquiridos anteriormente à EC n º 19/1998, estariam sendo calculados a menor, os contracheques acostados aos autos, sendo o mais antigo do ano de 2013, não são hábeis à comprovação do fato, não sendo acostado aos autos provas de que as vantagens pecuniárias eram percebidas desde antes da EC 19/98. 
    Isto posto, tendo em vista que o autor não se desincumbiu do ônus de provar a redução nominal em seu vencimento (art. 373, I, CPC/73), decorrente das mencionadas alterações legislativas da forma de cálculo, se mostra descabida a pretensão de recebimento de diferenças salariais decorrentes de pagamento a menor dos quinquênios percebidos.”
    As razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos acima, ensejando o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto aos óbices apontados, melhor sorte não colheria, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Progressão funcional. Pagamento retroativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1220850-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2020).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora